Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701816-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. M. D. P. REPRESENTANTE: RENATO ANDRE DE PAULA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por T. M. D. P assistido por Renato André de Paula contra a decisão da Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento (autos no 0700485-65.2020.8.07.0008), indeferiu o pedido liminar para permitir que o agravante fosse matriculado em curso supletivo, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA (ID no 13918250, págs. 4-5). Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 13949121) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o imediato trânsito em julgado. Ficam as partes intimadas a providenciar, se quiserem, cópia eletrônica ou física do inteiro teor destes autos, que serão deletados, definitivamente, do sistema informático deste Tribunal de Justiça, assim que for cumprida a temporalidade estabelecida pelas normas vigentes, sem nova intimação para esse fim. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro